Tribunal: TJDFT
Processo: 0726831-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726831-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SUMO - SAM CULINARIA INTERNACIONAL EIRELI - ME, HEBERT DA SILVA TAVARES DECISÃO A cessão de crédito noticiada no presente agravo de instrumento (ID 36916088), deverá ser objeto de requerimento de sucessão processual da parte exequente nos autos principais (Execução de Título Extrajudicial), tendo em vista que se submete ao regramento dos arts. 778 e 779 do CPC. Não obstante, possível admitir a cessionária como assistente litisconsorcial da parte agravante, tendo em vista que qualificado juridicamente o seu interesse (art. 119, § 2o, do CPC). Para tanto, deverá, primeiro, regularizar a representação processual. Int. Brasília/DF, 5 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora